Tribunal: TJBA
Processo: 8131217-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8131217-12.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PRISCILA SANTANA SILVA Advogadas: JESSICA DOS SANTOS SOARES (OAB: BA 56.143-A) E GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS (OAB: BA 52.487-A) APELADA: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS Advogado: PAULO EDUARDO PRADO (OAB: BA 33.407-A) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO. PLEITO INICIAL. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE APELANTE E CEDENTE. INADIMPLÊNCIA. COMPROVAÇÃO. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. ART. 778, § 1º, III, E § 2º, DO CPC. REGULAR INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELO CREDOR/CESSIONÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRETENSÃO DESCABIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8131217-12.2023.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.